Tribunal: TJSP
Processo: 0006791-68.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de nulidade de citação do processo de conhecimento– Fixação dos honorários do patrono do réu/executado em R$1.500,00, por equidade – Insurgência quanto aos honorários advocatícios, considerados modestos pelo patrono do executado – Impossibilidade – Aplicação do art. 85 § 2o que

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de nulidade de citação do processo de conhecimento– Fixação dos honorários do patrono do réu/executado em R$1.500,00, por equidade – Insurgência quanto aos honorários advocatícios, considerados modestos pelo patrono do executado – Impossibilidade – Aplicação do art. 85 § 2o que resultem em honorários excessivos em causas de pouca complexidade – A jurisprudência nestes casos tem encontrado na analogia o caminho inverso, ou seja, tem usado a regra do § 8o também quando o uso dos §§ 2o e 6o resulte em valores desproporcionais e excessivos em relação a natureza e à complexidade da causa – Honorários bem fixados, por equidade, em R$1.500,00- Sentença mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006791-68.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante SLEIMAN ELIAS MAALOULI, são apelados MARISA REINOSO DE
ABREU e VALTER DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 0006791-68.2018.8.26.0223
Apelante: Sleiman Elias Maalouli
Apelados: Marisa Reinoso de Abreu e Valter de Abreu
Guarujá
Cumprimento de sentença
Juiz prolator da sentença: Gustavo Gonçalves Alvarez
Voto no 3378
APELAÇÃO
Cumprimento de sentença
Acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento
de nulidade de citação do processo de conhecimento Fixação dos
honorários do patrono do réu/executado em R$1.500,00, por
equidade
Insurgência quanto aos honorários advocatícios,
considerados
modestos
pelo
patrono
do
executado

Impossibilidade Aplicação do art. 85 § 2o que resultem em
honorários excessivos em causas de pouca complexidade A
jurisprudência nestes casos tem encontrado na analogia o caminho
inverso, ou seja, tem usado a regra do § 8o também quando o uso
dos §§ 2o e 6o resulte em valores desproporcionais e excessivos em
relação a natureza e à complexidade da causa Honorários bem
fixados, por equidade, em R$1.500,00- Sentença mantida Apelo
improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. decisão
de fls. 159, declarada as fls. 163/164, que em cumprimento de
sentença acolheu a nulidade de citação no processo de conhecimento.
A autora/exequente foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios para esta fase processual, fixados, por equidade, em R$
1.500,00.
Insurge-se
o
patrono
do
réu/executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentando que os honorários foram fixados muito abaixo da
previsão do Código de processo Civil, que no seu art. 85, § 2o
determina a fixação no mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidas
as hipóteses do inciso I a IV. Requer a reforma da decisão para fixar os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor do cumprimento de
sentença.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O apelante se insurge quanto aos honorários
advocatícios fixados em R$1.500,00, por equidade, já que considera
que o valor não é adequado para remunerar o seu trabalho. Requer a
fixação em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do
CPC.
No entanto, nenhuma razão assiste ao apelante.
Estabelece o § 2o, do art. 85, CPC que os honorários
serão fixados entre 10 e 20% do valor da causa, sendo certo que “Nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do § 2o.” (§ 8o do mesmo artigo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera, com propriedade, o Desembargador Maia
da Cunha, que integrou a Colenda 4a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação no
1053304-29.2016.8.26.0100,
ocorrido
em
14/02/2019,
cujo
entendimento fica adotado, que:
“É verdade que o § 8o do art. 85 do Código
de Processo Civil só prevê a equidade para as causas de
valor inestimável ou irrisório, com o fim de evitar a fixação
de honorários advocatícios baixos ou insatisfatórios. Mas
verdade também é, no reverso da medalha, que a
jurisprudência tem encontrado na analogia o caminho
inverso, ou seja, tem usado a regra do § 8o também quando
o uso dos §§ 2o e 6o resulta em valores desproporcionais e
excessivos em relação à natureza e à complexidade da
causa.
Confira-se, deste Tribunal de Justiça de
São Paulo:
"APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de
extinção, sem análise do mérito. Autora dispensada do
recolhimento de custas, em razão de tratado internacional
celebrado entre a República Federativa do Brasil e a
República Popular da China. Deserção inocorrente. Preliminar rejeitada. Existência de cláusula contratual
compromissória de renúncia à intervenção estatal. Caso dos
autos que não e enquadra na ressalva constante da referida
cláusula. Controvérsia que deve, necessariamente, ser
submetida ao Juízo arbitral. Extinção acertada. Honorários
advocatícios. Valor da causa exorbitante. Fixação por
equidade. Admissibilidade. Mitigação ao disposto no art. 85,
§§ 2o e 6o do CPC. Valor que deve ser considerado não só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com base nas alíneas supracitadas, mas, principalmente, no
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, se
por um lado deve-se evitar a degradação da atividade
advocatícia, não se pode dar azo ao locupletamento indevido,
vedado, inclusive, no Código Civil. Precedentes do STJ.
Sentença mantida. Recursos não providos." (Apelação no
1076666- 94.2015.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 25.09.2017). O grifo é deste
relator.
No caso em julgamento, à causa foi
atribuído o valor de R$ 185.407,80, em 17.05.2016, e a ação
é de rescisão de compromisso de venda e compra que não
possui nenhuma complexidade ou novidade. Os temas estão
sumulados ou decididos pacificamente neste Tribunal de
Justiça de São Paulo e no Colendo Superior Tribunal de
Justiça, impondo-se o uso da regra inversa da equidade
prevista no § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, sob
pena de os honorários advocatícios ficaram excessivos e
incompatíveis com a natureza da causa. Em alguns casos, se
assim não se fizer, certamente haverá enriquecimento sem
causa.” (g.n).
Tal entendimento já vem sendo seguido por grande
parte da jurisprudência conforme se extrai dos seguintes julgados:
“Embargos
à
execução
de
título
extrajudicial (notas promissórias) e ação
continente declaratória de novação contratual,
quitação de títulos de crédito e indenização por
danos morais, julgadas simultaneamente (...).
Voto 24949 3 Honorários de sucumbência Verba
honorária arbitrada em 20% do valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuído aos embargos Cabimento Valor que se
revela excessivo, na hipótese Fixação que deve
observar a equidade, de acordo com o art. 85,
§8o, do NCPC Sentença reformada Recurso
provido. Recurso provido em parte.” (TJSP

Apelação
no
1006122-47.2016.8.26.0100

Des. Francisco Giaquinto
13a Câmara de
Direito Privado j. em 21/07/2017).”
“OBRIGAÇÃO DE FAZER Fornecimento de
medicamentos
-
Julgamento
conforme
a
modulação dos efeitos do Resp no 1.657.156/RJ
(Tema no 106 do STJ) - Direito que decorre da
aplicação do art.196 da CF Ofensa ao princípio
da separação dos poderes não caracterizada
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Valor que se
mostrou excessivo - Possiblidade de adoção da
equidade como parâmetro - Aplicação do art.
85, § 8o do Código de Processo Civil -
Considerados os parâmetros estabelecidos pelas
alíneas do §2o, artigo 85, do Código de
Processo Civil - Valor reduzido - Recurso oficial
que se considera interposto - Ação, na origem,
julgada procedente Sentença reformada apenas
para reduzir os honorários advocatícios Recurso
oficial desprovido, dando-se provimento ao
recurso
voluntário.
(TJSP;
Apelação
1001372-70.2016.8.26.0142; Relator (a): Ana
Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Colina - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro:
16/08/2018).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, levando em consideração a natureza
da causa, a apresentação de impugnação ao cumprimento da sentença
(14/22), manifestação (fls. 153/158), e o fato de que não houve
necessidade de produção de provas, ou de realização de audiências,
entendo que a quantia de R$1,500,00 se mostra razoável e
proporcional, e remunera de forma digna o trabalho do causídico, não
havendo que se falar em reforma da sentença.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica